Tribunal: TCU
Processo: 009.290/2013-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8844/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no artigo 143, V, 'c', do RITCU, ACORDAM, por unanimidade, tornar insubsistente a determinação contida no item 9.8 do Acórdão 453/2020-2aCâmara, adotar a medida abaixo e enviar cópia desta deliberação e da instrução que a suporta à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais do Estado do Maranhão e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, conforme pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.290/2013-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Pedro Lopes Aragão (XXX.524.623-XX) 1.2. Órgão: Ministério do Desenvolvimento Regional 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Renata Arnaut Araújo Lepsch (18.641/OAB-DF) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais do Estado do Maranhão - SEMA da necessidade de providências acerca da mora do município de Anajatuba/MA, em relação à licença ambiental para a construção da primeira etapa da barragem de terra no Igarapé Troitá, objeto do convênio 941/1999.